Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1006744-92.2017.8.11.0041
RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 64847499) interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 57432469):
“AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – NOTA FISCAL DE REMESSA INIDÔNEA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2019.811.0000 - NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA .
1 - “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).
2 - Não aplicação das Súmulas 70, 323 e 547 do STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias quando se trata de infração permanente.
3 -. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1006744-92.2017.8.11.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 170, da Constituição Federal, além das súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “uma vez identificado o sujeito passivo, avaliada a mercadoria e instrumentalizado e formalizado o crédito tributário, caso dos autos, não mais se justifica a apreensão da mercadoria, uma vez que, a partir de então, a Fazenda Pública passa a dispor de meios legais específicos para a cobrança e execução do crédito tributário”.
Ato contínuo, aponta que “permanecendo apreendida a mercadoria, afigura-se ilegal a manutenção da apreensão depois de instrumentalizado e formalizado o crédito tributário”.
Recurso tempestivo (id 64862491).
Contrarrazões no id 65980252.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Infere-se dos autos que a controvérsia processual envolve o desprovimento do Agravo Interno interposto contra a decisão que denegou a segurança, em reexame necessário, retificando a decisão de primeiro grau que determinou a liberação das mercadorias apreendidas.
Extrai-se da fundamentação lançada no aresto vergastado que a colenda câmara entendeu que a hipótese se trata de “ilícito material apto a ensejar a manutenção das apreensões”, vejamos (id 57432467):
“(...) não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.
Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem nota fiscal vinculada, tratando-se de infração material de caráter permanente.”
In casu, a parte Recorrente alega que o aresto sufragado merece reforma ao passo que a decisão viola o disposto no artigo 170, da Constituição Federal, ao argumento de que não se justifica a apreensão da mercadoria ao passo que houve a identificação do sujeito passivo do crédito e a avaliação do bem, devendo a fazenda estadual dispor dos meios legais para sua cobrança, sob pena de ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica.
A propósito:
“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 323/STF. CONSONÂNCIA COM O ACORDÃO RECORRIDO.
1. O acórdão recorrido não divergiu do entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE SUPREMA no sentido de inadmitir a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, nos termos da Súmula 323/STF (É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos).
2. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (RE 1065090 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIA. DECRETO 24.569/97. TRANSPORTE DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO. QUESTÕES ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS E EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. QUESTÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ADI 395/SP. PROPRIEDADE DA MERCADORIA APREENDIDA NÃO CONTESTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, em relação à apreensão ter se dado pela falta de comprovação do pagamento do tributo, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, o que é inviável por meio do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II – A orientação deste Tribunal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal.
III – Na ADI 395/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, foi declarada a constitucionalidade de dispositivo que permite a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, mas que, por outro lado, limita essa retenção até a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário. Situação diversa da analisada nos autos, em que se pretende, por meio da retenção, o recolhimento do tributo devido.
IV – No caso dos autos, a identificação do proprietário da mercadoria é certa e, pelo que se extrai dos autos, a regularização da documentação se resolve pela comprovação do recolhimento do tributo devido, requisito que não pode ser obtido por meio da apreensão do bem em questão.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 753929 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII